Tribunal: TJMT
Processo: 0002865-32.2018.8.11.0018
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE DOS CRIMES DE FURTO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS. INOCORRÊNCIA. APELANTES EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO. VERSÕES INVEROSSÍMEIS APRESENTADAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES TINHAM CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 4. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PATRICADOS POR DOIS AGENTES. 5. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 7. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto aos crimes de furto, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.
2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
3. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há como prosperar o pedido primeiro apelante visando o afastamento da qualificadora do concurso de agentes dos crimes de furto, pois ele próprio confessou, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, que praticou os referidos crimes na companhia de um terceiro indivíduo.
5. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo. E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta da residência que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial.
6. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
7. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002865-32.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENNER ADRIANO SEVERINO VASQUE - CPF: 046.329.651-62 (APELANTE), LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PADUA - CPF: 069.212.971-52 (APELANTE), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR - CPF: 338.100.898-69 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FELIPE PEREIRA DE SOUZA SINHORIN - CPF: 018.928.651-22 (APELANTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELA RODRIGUES DA COSTA - CPF: 010.276.931-13 (VÍTIMA), Joao Antonio Ribeiro de Carvalho (VÍTIMA), Patricia Olimpio de Almeida (VÍTIMA), PAULO RODRIGO DE BRITO - CPF: 038.485.381-13 (VÍTIMA), VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR - CPF: 338.100.898-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA OLIMPIO DE ALMEIDA - CPF: 044.407.831-20 (VÍTIMA), JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO E RECEPTAÇÃO DOLOSA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE DOS CRIMES DE FURTO
POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS
.
CONDENAÇ
ÃO
MANTIDA
.

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO APELANTE
EM RELAÇÃO AO
S
CRIME
S
DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
OBJETO
S
. INOCORRÊNCIA. APELANTE
S
EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO. VERS
ÕES
INVEROSSÍM
EIS
APRESENTADA
S
. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE FURTO ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE
SEGUNDO E TERCEIRO
APELANTE
S
TINHA
M
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
S
BE
NS
.
3
. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA.
4.

AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PATRICADOS POR DOIS AGENTES. 5. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR OUTRAS PROVAS. 6. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO.CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA
S
EXECUÇ
ÕES
PENA
IS
.
7. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do primeiro apelante quanto aos crimes de furto, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório.

2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática
não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3.
É inviável a
desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4.
N
ão há como prosperar o pedido
primeiro apelante
visando o afastamento da qualificadora do concurso de agentes dos crimes de furto, pois ele próprio confessou, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, que praticou os referidos crimes na companhia de um terceiro indivíduo
.

5. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o laudo pericial seja
juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal. No entanto, tal documento pode ser suprido por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, caso estes tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a elaboração do laudo.

E, no caso destes autos, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas produzidas na instrução processual, a porta
da residência
que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo
desaparecer os vestígios. Logo, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de
Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na casa da vítima a outro crime patrimonial.

6
. Nos termos do art. 804 do Código de Pr
ocesso Penal, não há como conceder o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir
a
real situação
econômico-
financeira
de ambos
, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

7
. Recurso
s des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal
interposto
s
por

Denner Adriano Severino Vasques
,

Lucas Aparecido da Silva de Paula

e
Felipe Pereira de Souza
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juara
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002865-32.2018.8.11.0018
, conden
ando

o

primeiro
pela pr
ática
, em concurso material,
do
s
crime
s

de furto simples (
fato I
I
)
,

furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (fato
I
)
, furto qualificado pelo concurso de agentes (fato VI) e
furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo (fato
IV
)
,
à pena de
7
(
sete
) anos de reclusão, no regime
inicial semi
aberto, e
50
(
cinquenta
) dias-multa,
no valor unitário mínimo
;
o segundo
pela prática do delito de
receptação dolosa

simples
(
fato VII
)
,
à pena de
1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
,
t
endo a pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos;

e o terceiro pela prática do delito de receptação dolosa qualificada (fato VII
I
),
à pena de
3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
,
t
endo a pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direitos.

Além disso, no referido édito judicial, Denner Adriano
foi absolvido
dos crimes de
furto descritos nos fatos
III e V da denúncia e
o corréu
Valdevir
de Nardi Segatti Junior foi absolvido do delito de receptação dolosa descrito no fato IX da exordial acusatória, ambos por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, VII, do
Código de Processo Penal.

Denner Adriano
,

nas razões
que estão

no ID
169500073
(p. 153-172),

requer
a
sua absolvição em relação ao
s
crime
s
de
furto
pelos quais foi condenado
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes
para lastrear a
condenação;
e, subsidiariamente,
o decote das qualificadoras do concurso de agentes e do rompimento de obstáculo
e a isenção do pagamento das custas processuais.

Lucas
Aparecido
e Felipe, nas razões que se encontram, respectivamente, nos
IDs

169500073

(
p. 153-172)
e
169500077
, requerem a absolvição de ambos quanto aos crimes de receptação dolosa pelos quais foram condenados
,

com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a
condenação
;
e, subsidiariamente,
a desclassificação
para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, § 3o do Código Penal
.

Lucas Aparecido p
ostulou, também,
a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que

vistas

no ID
169500083
,

requer

o
des
provimento
dos recursos defensivos
,
linha intelectiva que
f
oi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
no parecer

que está

no ID
175068688
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
169500072
, p. 01
-
0
9
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO I:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 12 de março de 2018, no período vespertino, na residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415, bairro São João, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em um botijão de gás e uma pulseira masculina de 22 cm de comprimento (
semijoia
), pertencentes à vítima Patrícia Olímpio de Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 30/31, termo de apreensão (f. 13) e termo de entrega (fl. 14).

FATO II:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, que no dia 02 de abril de 2018, por volta das 16h00, na residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415, bairro São João, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO

SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em uma centrífuga de cor branca e tampa roxa, capacidade 15 kg, pertencente à vítima Patrícia Olímpio de Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 32/33, termo de apreensão (f. 13) e termo de entrega (f. 14).

FATO III:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de março de 2018, no período matutino, na residência localizada na Rua Parati, no 1075 S, bairro Parque Alvorada, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, coisa alheia móvel, consistente em um botijão de gás, pertencente à vítima Ângela Rodrigues da Costa, consoante se observa do termo de declarações de f. 47.

FATO IV:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 29 de março de 2018, por volta das 10h00, na residência localizada na Rua Parati, no 1075 S, bairro Parque Alvorada, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em um forno micro-ondas, de cor preta e cinza, um
porta-joia
tipo baú, uma pulseira folheada a ouro e um notebook, de cor branca, marca
sony
vaio, pertencentes à vítima Ângela Rodrigues da Costa, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 42/43.

FATO V:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de março de 2018, em horário incerto, na

residência localizada na Rua Piracicaba, no 903, bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em uma televisão, marca
sony
, 42’, um notebook, marca
dell
, cor preta, um jogo de faca com bainha completo, um paletó de cor preta, um cofre pequeno de cor azul com moedas, uma viola de cor caramelo, um violão de cor amarela, um colar com um pingente com a letra “S” de ouro e um anel de ouro, pertencentes à vítima João Antônio Ribeiro de Carvalho, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 55/57 e auto de avaliação de fls. 86/87.

FATO VI:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de março de 2018, no período compreendido entre as 13h00 as 19h00, na residência localizada na Rua Araçuaí, s/no, bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, os imputados DENER ADRIANO SEVERINO VASQUE e WALISSON FERNANDES NUNES DANTAS, vulgo Argentino, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um botijão de gás, pertencente à vítima Paulo Rodrigo de Brito, consoante se observa do boletim de ocorrência de f. 76.

FATO VII:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data incerta, mas aproximadamente na segunda quinzena de março de 2018, em horário incerto, na residência localizada na Rua Acre, no 242, Centro, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PÁDUA entregou a consumo droga, em troca de uma pulseira dourada (
semijoia
), subtraída por Dener e
Walisson
da vítima Patrícia Olímpio de Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 30/31.

FATO VIII:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data incerta, mas no mês de março de 2018, em horário incerto, na residência localizada na Rua Piracicaba, no 903, bairro Jardim Primavera, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado FELIPE PEREIRA DE SOUZA SINHORIN, adquiriu no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser proveniente de crime, consistente em um botijão de gás, pertencente à vítima Patrícia Olímpio de Almeida, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 30/31.

FATO IX:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data incerta, mas no mês de março de 2018, em horário incerto, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado VALDEVIR DE NARDI SEGATTI JUNIOR adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente uma televisão 42’, marca
sony
, pertencente à vítima João Antônio Ribeiro de Carvalho, consoante se observa do boletim de ocorrência de fls. 55/57, termo de apreensão de f. 68 e termo de entrega de f. 69.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Ressai dos autos que, no dia 12 de março de 2018, os denunciados se deslocaram até a residência da vítima Patrícia, abriram a porta com a chave que estava dentro de uma centrífuga na parte externa da casa e adentraram no local, de onde subtraíram um botijão de gás, avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) e
uma pulseira masculina (
semijoia
), avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante auto de avaliação de f. 86.

Acionada a polícia, os milicianos encetaram diligências e obtiveram informações de que Dener seria o autor deste e de outros furtos realizados nesta cidade de Juara/MT. Ato contínuo, os policiais localizaram e interrogaram Dener, o qual confessou que tinha furtado os objetos acima mencionados na residência de Patrícia e que tinha vendido a pulseira para o denunciado Lucas em troca de dois papelotes de pasta base de cocaína e o botijão para o denunciado Felipe, pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais).

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado Lucas, o qual relatou que adquiriu a pulseira da pessoa de Dener por R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que pagou R$ 100,00 (cem reais), a título de entrada e o restante pagaria após confirmar se o objeto era de ouro.

Após, foram ao encalço do denunciado Felipe, o qual confessou informalmente aos investigadores que tinha adquirido o botijão de gás de Dener, bem como que já havia adquirido outros botijões dele.

Registre-se que o denunciado Felipe é proprietário do estabelecimento comercial “
Supergás
”, o qual comercializa cargas de gás.

Outrossim, segundo o caderno investigativo, no dia 02 de abril de 2018, os denunciados Dener e
Walisson
retornaram à residência da vítima Patrícia e subtraíram uma centrífuga de cor branca e tampa roxa, capacidade 15 kg, que estava na área de serviço, a qual foi avaliada em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) consoante auto de avaliação de f. 86.

Nesta ocorrência, a polícia militar foi acionada, sendo que um popular informou que havia visto uma pessoa sair do local em uma motocicleta HONDA/BIZ de cor azul, placas KAJ 9513. Em diligências, os milicianos capturaram o denunciado Dener com referido veículo e questionado sobre o furto, dizia que havia emprestado a moto a

Walisson
, que possui apelido de Argentino, porém posteriormente assumiu a coautoria do delito.

Infere-se dos autos que a res furtiva foi restituída à vítima (f. 14).

Restou apurado, ainda, que no dia 27 de março de 2018, os denunciados Dener e
Walisson
se deslocaram até a residência da ofendida Ângela, adentram no local e subtraíram um botijão de gás que estava do lado externo da casa, o qual foi avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), consoante auto de avaliação de f. 87. Este objeto fora posteriormente localizado na residência de
Walisson
.

Consta, ainda, que no dia 29 de março de 2018, os imputados retornaram à residência da mesma vítima, arrombaram a porta dos
fundos e subtraíram um forno micro-ondas, de cor preta e cinza, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), um
porta-joia
tipo baú, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), uma pulseira folheada a ouro, avaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e um notebook, de cor branca, marca
sony
vaio, avaliado em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), consoante auto de avaliação de fls. 86/87.

O micro-ondas fora localizado na residência de Dener e o notebook havia sido oferecido por
Walisson
à testemunha Marcelo Gonçalves Quiles, que não o adquiriu, sendo posteriormente localizado em um terreno baldio atrás da casa deste denunciado.

Saliente-se que a res furtiva foi apreendida e parcialmente restituída à vítima, consoante se observa dos termos de entrega de fls. 48 e 54.

No dia 03 de março de 2018, os
acusado
Dener e
Walisson
, mediante o arrombamento da janela de um dos quartos da residência de João Antônio, adentram no local e subtraíram uma televisão, marca
sony
, 42’, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), um notebook, marca
dell
, cor preta, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), um jogo de faca com bainha completo, avaliado em R$ 110,00 (cento e dez reais), um paletó de cor preta, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), um cofre pequeno de cor azul com moedas, avaliado em R$ 30,00 (trinta reais), uma viola de cor caramelo, avaliada em R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), um violão de cor amarela, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), um colar com um pingente com a letra “S” de ouro, avaliados em 1.110,00 (mil cento e dez reais) e um anel de ouro, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em que pese o imputado
Walisson
negar a prática delituosa, segundo o caderno informativo, o paletó subtraído da vítima foi encontrado em sua residência.

A polícia civil encetou diligências a fim de descobrir o autor do referido furto, obtendo informações de que o denunciado
Valdevir
havia adquirido uma televisão que seria produto de crime e que o referido objeto estaria na residência dele.

Ato contínuo, os investigadores se deslocaram até a residência do denunciado
Valdevir
e foram recebidos por Flávia Aparecida Martins, a qual se apresentou como companheira de
Valdevir
, ocasião em que relatou que este estava preso, mas que tinha adquirido uma televisão de 42’, o qual fora reconhecida como da vítima João Antônio Ribeiro de Carvalho.

Registre-se que a res furtiva foi parcialmente restituída a vítima, consoante se observa dos termos de entrega de fls. 60 e 69.

Infere-se que no dia 12 de março de 2018, os denunciados Dener e
Walisson
arrombaram a porta da residência da vítima Paulo,
utilizando a força física, conforme comprovado
pleo
laudo pericial de local de furto de fls. 81/84 e subtraíram um botijão de gás, o qual foi avaliado em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), conforme auto de avaliação indireta de f. 87.
[...]

A
materialidade do
s

delito
s
patrimonia
is
narrado
s
na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
s

apelante
s
em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva,
ressai destes autos que há elementos
probantes
que demonstram
, à saciedade,
a
s
narrativa
s
contida
s
na peça acusatória
, conforme se infere
da prova oral produzida

nas duas fases da persecução penal
,
que foi

reproduzida
na sentença
condenatória
da seguinte forma:

[...]

Passo agora a análise
de cada crime praticado por cada réu.

2 - Réu DENNER ADRIANO SEVERINO VASQUE

A) como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (FATO I).

Inicialmente, ressalto que de acordo com o art.

155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e Entrega, pelos Laudos Periciais em local de Furto, imagens, Auto de Avaliação.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento, o policial militar Sidney dos Santos e Silva declarou: “Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 02/04/2018, diz ter sido acionado para verificar um furto em uma residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade onde um popular noticiou que havia visualizado um rapaz subtrair uma centrífuga de roupas de marca Wanke, de cor branca com tampa roxa, e sair de lá em uma motocicleta Honda Biz de cor azul. Que diz ter encetado
diligencias
e tempo depois logrado capturar o maior imputável Dener Adriano na posse de uma motocicleta HONDA BIZ de cor azul. Que ao ser instado Dener negava que havia cometido o furto e alegava que havia emprestado a citada motocicleta para um amigo dele ao qual ele referia pelo apelido de Argentino, que ora está
identificado pelo nome
Walisson
Fernandes Nunes Dantas. Que diante dos fatos diz ter conduzido Dener até esta unidade policial onde efetuou a entrega dele. Que na manhã de hoje, 03/04/2018 diz ter tomado conhecimento que Dener havia confessado a autoria do furto a investigadores de polícia e que
este recuperaram
a mencionada centrífuga.”

Ao prestar depoimento em Juízo, o policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos confirmou os fatos declarados na fase policial: “que em 02/04/2018 estava na delegacia de
policia
no momento em que
policias
militares entregaram o maior imputável Dener Adriano Severino Vasque com histórico de que haviam encontrado na posse de uma motocicleta de placas KAJ-9513, referida como tendo sido usada por um rapaz para cometer furtos. Que diz ter entrevistado Dener e após certo tempo de conversa ele terminou por admitir que juntamente com outro imputável que identificou como sendo
Walisson
Fernandes Nunes Dantas, a quem Dener se referia pelo apelido Argentino, de fato teriam cometido furtos. Que Dener também disse que no dia 12/03/2018, também na companhia de
Walisson
já havia furtado a residência de Patrícia Olímpio e subtraído de lá uma pulseira dourada e um botijão de gás P13. Que Dener Informou que o botijão que ele teria furtado da casa de Patrícia teria vendido para o maior imputável Felipe”.

O depoimentos
acima foi ratificado pelo também policial civil Milton Lacerda da Silva Campos.

Ao ser interrogado tanto na fase policial quanto em juízo o acusado declarou que: “os crimes de furto que cometeu foram na casa do lado da casa do "Argentino", localizada na rua Parati, também na rua do São João. Narrou que na rua Jorge Amado, na casa da Patrícia, foi junto com "Argentino" a primeira vez e ficou para o lado de fora, momento em que ele entrou e furtou a pulseira e o botijão de gás (FATO I).”

Ao ser ouvida na fase policial, a vítima
Patricia

Olimpio
declarou: “Que em horário aproximando das 19 horas do dia 12/03/2018, assim que chegou do trabalho diz ter observado que alguém havia estado em sua casa, que se localiza na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade e depois de se utilizar da chave da porta de entrada que se encontrava dentro de uma centrífuga de roupas que estava na parte externa da casa, entrou em sua residência sem uso de arrombamento e do interior dela subtraiu um botijão de gás GLP 13 e uma pulseira masculina folheada a ouro. Que diz ter registrado o fato por meio do Boletim de ocorrência...”

Ademais, restou comprovado que o acusado Dener praticou o referido furto em coautoria do réu
Walisson
, uma vez que conforme mesmo declarado em juízo “(...) também na rua do São João. Narrou que na rua Jorge Amado, na casa da Patrícia, foi junto com "Argentino" a primeira vez e ficou para o lado de fora, momento em que ele entrou e furtou a pulseira e o botijão de gás(...)”.

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

B – como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (FATO II)

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e Entrega, pelos Laudos Periciais em local de Furto, imagens, Auto de Avaliação.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento, o policial militar Sidney dos Santos e Silva declarou: “Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 02/04/2018, diz ter sido acionado para verificar um furto em uma residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade onde um popular noticiou que havia visualizado um rapaz subtrair uma centrífuga de roupas de marca Wanke, de cor branca com tampa roxa, e sair de lá em uma motocicleta Honda Biz de cor azul. Que diz ter encetado
diligencias
e tempo depois logrado capturar o maior imputável Dener Adriano na posse de uma motocicleta HONDA BIZ de cor azul. Que ao ser instado Dener negava que havia cometido o furto e alegava que havia emprestado a citada motocicleta para um amigo dele ao qual ele referia pelo apelido de Argentino, que ora está identificado pelo nome
Walisson
Fernandes Nunes Dantas. Que diante dos fatos diz ter conduzido Dener até esta unidade policial onde efetuou a entrega dele. Que na manhã de hoje, 03/04/2018 diz ter tomado conhecimento que Dener havia confessado a autoria do furto a investigadores de polícia e que
este recuperaram
a mencionada centrífuga.”

Ao prestar depoimento em Juízo, o policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos confirmou os fatos declarados na fase policial: “que em 02/04/2018 estava na delegacia de
policia
no momento em que policiais militares entregaram o maior imputável Dener Adriano Severino Vasque com histórico de que haviam encontrado na posse de uma motocicleta de placas KAJ-9513, referida como tendo sido usada por um rapaz para cometer o furto de uma centrífuga de roupas na residência de Patrícia Olímpio de Almeida. Que diz ter entrevistado Dener e após certo tempo de conversa ele terminou por admitir que juntamente com outro imputável que identificou como sendo
Walisson
Fernandes Nunes Dantas, a quem Dener se referia pelo apelido Argentino, de fato teriam cometido o furto da mencionada centrífuga”.

O depoimentos
acima foi ratificado pelo também policial civil Milton Lacerda da Silva Campos.

Ao ser interrogado tanto na fase policial quanto em juízo o acusado declarou que: “que na segunda vez que esteve na casa da vítima Patrícia
Olimpio
foi sozinho, e que furtou uma centrífuga de roupas (FATO II).”

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação do réu como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

C – como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (FATO IV)

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e Entrega, pelos Laudos Periciais em local de Furto, imagens, Auto de Avaliação.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento, o policial militar Sidney dos Santos e Silva declarou: “Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 02/04/2018, diz ter sido acionado para verificar um furto em uma residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade onde um popular noticiou que havia visualizado um rapaz subtrair uma centrífuga de roupas de marca Wanke, de cor branca com tampa roxa, e sair de lá em uma motocicleta Honda Biz de cor azul. Que diz ter encetado
diligencias
e tempo depois logrado capturar o maior imputável Dener Adriano na posse de uma motocicleta HONDA BIZ de cor azul. Que ao ser instado Dener negava que havia cometido o furto e alegava que havia emprestado a citada motocicleta para um amigo dele ao qual ele referia pelo apelido de Argentino, que ora está identificado pelo nome
Walisson
Fernandes Nunes Dantas. Que diante dos fatos diz ter conduzido Dener até esta unidade policial onde efetuou a entrega dele. Que na manhã de hoje, 03/04/2018 diz ter tomado conhecimento que Dener havia confessado a autoria do furto a investigadores de polícia e que
este recuperaram
os objetos furtados.”

Ao prestar depoimento em Juízo, o policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos confirmou os fatos declarados na fase policial: “que em 02/04/2018 estava na delegacia de
policia
no momento em que
policias
militares entregaram o maior imputável Dener Adriano Severino Vasque com histórico de que haviam encontrado na posse de uma motocicleta de placas KAJ-9513, referida como tendo sido usada por um rapaz para cometer furtos. Que diz ter entrevistado Dener e após certo tempo de conversa ele terminou por admitir que juntamente com outro imputável que identificou como sendo
Walisson
Fernandes Nunes Dantas, a quem Dener se referia pelo apelido Argentino, de fato teriam cometido furtos. (...) Que ainda no interior da casa de Dener observou que existia um forno
micro ondas
de marca Consul, o qual Dener confessou que em 29/03/2018, juntamente com
Walisson
Fernandes, havia furtado no interior da casa
da vítima
Angeka
Rodrigues da Costa, localizada na Rua Paraty, no 1075, de onde também teria subtraído um botijão de gás GLP P13, um notebook Sony Vaio e uma pulseira de ouro. Que o notebook o Argentino tinha deixado com outra pessoa e o arrecadaram também”

O depoimentos
acima foi ratificado pelo também policial civil Milton Lacerda da Silva Campos.

Ao ser interrogado tanto na fase policial quanto em juízo o acusado declarou que: “Que na casa da vítima
Angela
, localizada na Rua Paraty,

juntamente com o Argentino arrombaram a porta do fundo da casa que fica ao lado da casa do Argentino, de onde furtaram o micro-ondas, um porta joias e um notebook (FATO IV).”

Ao ser ouvida tanto na fase policial quanto em juízo, a vítima
Angela
Rodrigues da Costa declarou: “narrou que na terça-feira furtaram um botijão de gás de sua casa. Que na mesma semana arrombaram a porta da sua casa e furtaram micro-ondas, porta-joias, uma pulseira banhada a ouro e o seu notebook. Que a porta da sua casa foi arrombada. Que a porta é de madeira e eles quebraram o portal para entrar e rachou uma parte da cerâmica e parede da cozinha. Só recuperou a pulseira. O notebook foi lhe devolvido estragado”.

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

D – como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (FATO VI)

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e Entrega, pelos Laudos Periciais em local de Furto, imagens, Auto de Avaliação.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento, o policial militar Sidney dos Santos e Silva declarou: “Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 02/04/2018, diz ter sido acionado para verificar um furto em uma residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade onde um popular noticiou que havia visualizado um rapaz subtrair uma centrífuga de roupas de marca Wanke, de cor branca com tampa roxa, e sair de lá em uma motocicleta Honda Biz de cor azul. Que diz ter encetado
diligencias
e tempo depois logrado capturar o maior imputável Dener Adriano na posse de uma motocicleta HONDA BIZ de cor azul. Que ao ser instado Dener negava que havia cometido o furto e alegava que havia emprestado a citada motocicleta para um amigo dele ao qual ele referia pelo apelido de Argentino, que ora está identificado pelo nome
Walisson
Fernandes Nunes Dantas. Que diante
dos fatos diz ter conduzido Dener até esta unidade policial onde efetuou a entrega dele. Que na manhã de hoje, 03/04/2018 diz ter tomado conhecimento que Dener havia confessado a autoria do furto a investigadores de polícia e que
este recuperaram
os objetos furtados.”

Ao ser interrogado tanto na fase policial quanto em juízo o acusado declarou que: “que na casa do Paulo de Brito furtou sozinho. Esclareceu que foi lá porque "Argentino" disse que lá tinha um revólver e que compraria de si. Que foi até a casa e furtaria esse revólver para passar para "Argentino" a troco de drogas. Disse que nesse local teve que arrombar a porta dos fundos.”

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Paulo Roberto Brito declarou: “que na data dos fatos chegou em casa, almoçou e por volta de uma e meia voltou para seu serviço. Que por volta de seis e meia a sete horas da noite retornou e quando foi abrir a porta dos fundos, viu que ela já estava aberta. Que foi quebrado o batente da porta. Que a única coisa furtada foi um botijão de gás. Afirmou que esse botijão de gás ficava dentro da cozinha, dentro da casa. Informou que era o único que morava na casa. Que ficou sabendo que o autor do furto foi o DENNE. Que conhecia o DENNER do mercado sorriso, onde ele trabalhava. Não foi localizado o botijão de gás lhe furtado”.

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

3 - Réu FELIPE PEREIRA DE SOUZA SINHORIN como incurso no artigo 180, § 1o, do Código Penal (FATO VIII)

A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e Entrega, pelos Laudos Periciais em local de Furto, imagens, Auto de Avaliação.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento, o policial militar Sidney dos Santos e Silva declarou: “Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 02/04/2018, diz ter sido acionado para verificar um furto em uma residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade onde um popular noticiou que havia visualizado um rapaz subtrair uma centrífuga de roupas de marca Wanke, de cor branca com tampa roxa, e sair de lá em uma motocicleta Honda Biz de cor azul. Que diz ter encetado
diligencias
e tempo depois logrado capturar o maior imputável Dener Adriano na posse de uma motocicleta HONDA BIZ de cor azul. Que ao ser instado Dener negava que havia cometido o furto e alegava que havia emprestado a citada motocicleta para um amigo dele ao qual ele referia pelo apelido de Argentino, que ora está identificado pelo nome
Walisson
Fernandes Nunes Dantas. Que diante dos fatos diz ter conduzido Dener até esta unidade policial onde efetuou
a entrega dele. Que na manhã de hoje, 03/04/2018 diz ter tomado conhecimento que Dener havia confessado a autoria do furto a investigadores de polícia e que
este recuperaram
a mencionada centrífuga.”

Ao prestar depoimento em Juízo, o policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos confirmou os fatos declarados na fase policial: “que em 02/04/2018 estava na delegacia de
policia
no momento em que
policias
militares entregaram o maior imputável Dener Adriano Severino Vasque com histórico de que haviam encontrado na posse de uma motocicleta de placas KAJ-9513, referida como tendo sido usada por um rapaz para cometer furtos. Que diz ter entrevistado Dener e após certo tempo de conversa ele terminou por admitir que juntamente com outro imputável que identificou como sendo
Walisson
Fernandes Nunes Dantas, a quem Dener se referia pelo apelido Argentino, de fato teriam cometido furtos. Que Dener também disse que no dia 12/03/2018, também na companhia de
Walisson
já havia furtado a residência de Patrícia Olímpio e subtraído de lá uma pulseira dourada e um botijão de gás P13. Que Dener Informou que o botijão que ele teria furtado da casa de Patrícia teria vendido para o maior imputável Felipe, tal proprietário do estabelecimento comercial Super Gás, localizada na Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade, ao preço de R$70,00, e aduziu que Felipe sabia que o botijão era produto de furto e que já havia vendido outros quatro botijões para
o mesmo
somente no ano de 2018. Que diz ter interpelado Felipe e que este admitiu ter comprado botijão de gás de Dener, no entanto,
no momento em que
conversava com ele um funcionário dele admitiu que Felipe teria comprado outros botijões de gás.”.

O depoimentos
acima foi ratificado pelo também policial civil Milton Lacerda da Silva Campos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Dener declarou que vendeu botijões de gás para o acusado Felipe, mais de cinco ou seis vezes. Que ofereceu outros botijões de gás quando tivesse ao acusado Felipe, e este por sua vez confirmou que sempre que tivesse compraria.

Ao ser interrogado na fase policial o acusado declarou que: “possuir um estabelecimento comercial denominado Super Gás localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nesta cidade. Que apesar de não conhecer e nem saber quem seja Dener Adriano Severino Vasques e
Walisson
Fernandes, popular Argentino, diz que nunca comprou qualquer casco ou botijão vazio de gás GLP P13 deles. Que se recorda que em horário aproximado das 12 horas do dia 03/04/2018, esteve na Delegacia tendo em vista que Dener havia dito a investigadores que em várias ocasiões distintas havia receptado botijões de gás que ele teria furtado. Que em tal ocasião diz ter conversado rapidamente com o Delegado de Polícia na saída da Delegacia e afirma que disse a este que de fato teria comprado apenas um botijão de Dener, mesmo sem nem ao menos conhecer. Que por ocasião deste interrogatório diz
qye
jamais comprou qualquer botijão de gás de Dener e explica que quando mencionou informalmente ao Delegado que havia comprado um
botijão dele, diz que na verdade obteve um casco de botijão vazio dele e entregou outro cheio e que para si esta operação é uma compra e não uma venda e que na empresa que possui sempre que vende um botijão de gás cheio e em troca
obtem
o pagamento e o casco vazio
trata
tal operação como compra e não venda. Diz não saber explicar por qual motivo eles estiveram inventando que teria adquirido botijões de gás e de os vender a si dizendo “como
esta
o corre de gás
ai
”. (FATO VIII).”

Em juízo, o acusado negou a prática do crime lhe imputado na denúncia.

Entretanto, a versão negativa do acusado além de não ser crível, não merece prosperar, posto que evasiva e dissociada das demais provas acostadas aos autos, restando isolada.

As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, de modo que fica afastada a tese absolutória sustentada pela defesa.

É certo que no delito de receptação a posse de coisa ilícita gera presunção do dolo do receptor, presunção que só pode ser afastada diante de convincente justificativa por parte do possuidor, e no caso concreto, o réu não apresentou escusa convincente.

Assim, não prospera a tese de receptação culposa, pois com a apreensão do bem subtraído em poder do réu, era dele o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não ocorreu.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – CARACTERIZAÇÃO DO ART. 180, CAPUT, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. (...) (TJMT –
Ap
133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018,
Publicado
no DJE 20/04/2018)”

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

4
-
LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PÁDUA como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal (FATO VII).

Inicialmente, conforme manifestação do Ministério Público de Ref. 95, foi requerida a desclassificação do crime de tráfico, condenando-se o réu LUCAS APARECIDO DA SILVA DE PÁDUA como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Pois bem, a materialidade dos crimes encontra-se demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, dos Boletins de Ocorrência, Termos de Apreensão e Entrega, pelos Laudos Periciais em local de Furto, imagens, Auto de Avaliação.

Igualmente, a autoria restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, colhidos tanto na fase policial quanto em juízo.

Ao prestar depoimento, o policial militar Sidney dos Santos e Silva declarou: “Que em horário aproximado das 16 horas de ontem, 02/04/2018, diz ter sido acionado para verificar um furto em uma residência localizada na Rua Jorge Amado, no 415E, nesta cidade onde um popular noticiou que havia visualizado um rapaz subtrair uma centrífuga de roupas de marca Wanke, de cor branca com tampa roxa, e sair de lá em uma motocicleta Honda Biz de cor azul. Que diz ter encetado
diligencias
e tempo depois logrado capturar o maior imputável Dener Adriano na posse de uma motocicleta HONDA BIZ de cor azul. Que ao ser instado Dener negava que havia cometido o furto e alegava que havia emprestado a citada motocicleta para um amigo dele ao qual ele referia pelo apelido de Argentino, que ora está identificado pelo nome
Walisson
Fernandes Nunes Dantas. Que diante dos fatos diz ter conduzido Dener até esta unidade policial onde efetuou a entrega dele. Que na manhã de hoje, 03/04/2018 diz ter tomado conhecimento que Dener havia confessado a autoria do furto a investigadores de polícia e que
este recuperaram
a mencionada centrífuga.”

Ao prestar depoimento em Juízo, o policial civil Francisco Pereira Milhomem dos Santos confirmou os fatos declarados na fase policial: “que em 02/04/2018 estava na delegacia de
policia
no momento em que
policias
militares entregaram o maior imputável Dener Adriano Severino Vasque com histórico de que haviam encontrado na posse de uma motocicleta de placas KAJ-9513, referida como tendo sido usada por um rapaz para cometer furtos. Que diz ter entrevistado Dener e após certo tempo de conversa ele terminou por admitir que juntamente com outro imputável que identificou como sendo
Walisson
Fernandes Nunes Dantas, a quem Dener se referia pelo apelido Argentino, de fato teriam cometido furtos. Que diz ter diligenciado e nas primeiras horas da
manha
de hoje diz ter conseguido deter
Walisson
Fernandes ainda no interior da casa dele, onde localizou e arrecadou o citado botijão de gás subtraído de
Angela
, além de um paletó que apurou ser produto de furto ocorrido na residência João
Antonio
de Carvalho, constatado em 03/03/2018, de onde também foram subtraídos vários outros objetos, conforme relatos no boletim de
ocorrência 2018.72459. Que a esposa de
Walisson
disse que este estava na posse de referido paletó há muito tempo. Que quanto a pulseira dourada furtada da casa de Patrícia no dia 12/03/2018, Dener disse que havia alienado ao maior imputável Lucas Aparecido da Silva de Pádua em troca de dois papelotes de cocaína. Que diz ter interpelado Lucas Aparecido e arrecadado na posse dele a referida pulseira dourada que fora reconhecida por Patrícia como a mesma que fora furtada da casa dela. Que Lucas Aparecido disse que de fato obteve a pulseira de Dener, contudo, alegou que a comprou pela quantia de R$350,00, mas que até o momento havia pagado somente R$100,00”.

O depoimentos
acima foi ratificado pelo também policial civil Milton Lacerda da Silva Campos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu Dener confirmou que vendeu a pulseira furtada da casa da vítima Patrícia ao acusado Lucas pelo valor de R$350,00. Que na ocasião o acusado Lucas lhe deu o valor inicial de R$100,00.

Ao ser interrogado em juízo o acusado declarou que realmente comprou uma pulseira de Dener pelo valor de R$350,00. Que Dener falou que tinha a nota fiscal.

Entretanto, a versão negativa do acusado além de não ser crível, não merece prosperar, posto que evasiva e dissociada das demais provas acostadas aos autos, restando isolada.

As provas colhidas no curso da instrução processual formam um conjunto probatório suficiente a sustentar o decreto condenatório, de modo que fica afastada a tese absolutória sustentada pela defesa.

É certo que no delito de receptação a posse de coisa ilícita gera presunção do dolo do receptor, presunção que só pode ser afastada diante de convincente justificativa por parte do possuidor, e no caso concreto, o réu não apresentou escusa convincente.

Assim, não prospera a tese de receptação culposa, pois com a apreensão do bem subtraído em poder do réu, era dele o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não ocorreu.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180, CAPUT, DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – CARACTERIZAÇÃO DO ART. 180, CAPUT, DO CP – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A apreensão dos bens
subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. (...) (TJMT –
Ap
133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018,
Publicado
no DJE 20/04/2018)”

Destarte, demonstrada satisfatoriamente a materialidade e autoria do delito, impõe-se a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas e a condenação do réu como incurso no artigo 180, caput, do Código
Penal.

[...]

Destacamos

Como se vê
,
quanto aos crimes de furto,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, pois Denner Adriano confessou na fase extrajudicial e em juízo a autoria de todos os furtos pelos quais foi condenado,
esclarecendo que
os
cometeu acompanhado do terceiro identificado por “Argentino”
. Ademais,
a
confissão
de
Denner Adriano
foi
corroborada pelos depoimentos
extrajudiciais
das vítimas
Patrícia Olímpio de Almeida [fato I e II] e Ângela Rodrigues da Costa [
f
ato IV]
, assim como pelas declarações judiciais dos policiais civis
Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Lacerda da Silva Campos
, que investigaram os fatos e lograram recuperar parte dos bens subtraídos com a colaboração do próprio apelante.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais civis em incriminarem injustificadamente o
primeiro
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Além disso, cumpre ressaltar que
, nos crimes de furto, em razão da clandestinidade de sua execução, a prova direta raramente é alcançada, sendo determinantes indícios e circunstâncias decorrentes da ação perpetrada para se concluir pela condenação, o que se têm nos presentes autos.

Em
relação ao
s
crime
s
de receptação,

pelos

quais
Lucas
Aparecido e Felipe
postularam
su
a
absolvição
,
o art. 180,
caput,
do Código Penal dispõe que pratica essa conduta ilícita quem adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. De igual modo, o tipo penal em alusão exige a comprovação do dolo específico para sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na denúncia.

Na espécie
,
Denner Adriano
confessou em juízo que
vendeu,

por várias vezes, botij
ões
de gás
furtados
para Felipe
, cabendo destacar, ademais, que o policial civil
Milton Lacerda
da
Silva Campos
afirmou em juízo que Felipe sabia que os botijões de gás eram furtados, pois
dias antes dos fatos uma equipe policial esteve no estabelecimento comercial
deste
e comentaram que estava ocorrendo sucessivos furtos de botijões de gás na cidade.

De igual forma
,
Denner Adriano
também confessou na fase judicial que
trocou
com Lucas Aparecido
uma pulseira de ouro
furtada
por drogas
. Se isso não bastasse, o policial civil
Milton Lacerda
da
Silva Campos
, ao ser ouvido em juízo, declarou que
empreendeu diligências na residência
de
Lucas Aparecido e encontrou na sua posse a referida pulseira,
cujo objeto

este
confirmou que comprou de Denner
Adriano pela quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Vale mencionar que Lucas Aparecido conhecia Denner Adriano e, por isso, tinha conhecimento que
este
se envolvia em delitos contra o patrimônio. Tanto é que levou a pulseira em um joalheiro, a fim de se certificar de que realmente era valiosa, para, só então, pagar o restante do montante combinado. Ademais, Lucas Aparecido não recebeu nota fiscal do produto.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada
por

Lucas Aparecido e Felipe
não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a absolvição
de ambos
dos delitos de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da
s
conduta
s

de

Lucas Aparecido e Felipe
para a forma culposa prevista no § 3o do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto
condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
Lucas Aparecido e Felipe
estava
m
na posse de produto
s
de furto, tendo em vista que o juízo de primeiro grau
reconheceu que há evidências de que
os dois
agiram dolosamente,
incumbia às defesas, ao pleitearem a absolvição
de ambos
em recursos exclusivamente aviados em favor
deles
, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinham conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação de
Lucas Aparecido e Felipe
pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seus pleitos absolutórios deduzidos com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação das suas condutas para forma culposa (art. 180, § 3o do Código Penal).

Noutra vertente, não há como prosperar o pedido de
Denner Adriano
visando o afastamento da qualificadora do concurso de agentes dos crimes de furto narrados nos fatos IV e VI da denúncia, pois ele próprio confessou,
tanto
na fase extrajudicial
quanto
em juízo, que praticou os referidos crimes na companhia de um terceiro indivíduo conhecido por “Argentino”
, posteriormente identificado como sendo a pessoa de
Walisson
Fernandes Nunes Dantas
.

No
que tange ao pleito
de Denner Adriano
visando a
extirpação da
qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, porque não existe, nestes autos, laudo pericial para comprovar a incidência dessa causa modificadora da pena
, vê-se que, mais uma vez, não lhe assiste razão
.

Isso porque,
embora a referida qualificadora seja, em regra, reconhecida com base em laudo pericial juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal,
na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido
Codex
, assim redigidos:

“Art.159
.
O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior
preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
.
”

Destacamos

A
cerca do tema

é imperativo
registrar
,
também,
que o exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que
“
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
.
”

Além
do mais
, no caso destes autos,
Denner Adriano
confess
ou
a prática delitiva, narr
ou
com detalhes a execução do
s
crime
s
e relat
ou
que o acesso ao interior d
a residência
ocorreu mediante a quebra da porta, o que enseja o rompimento de obstáculo. Ademais, a confissão

do primeiro
apelante
também foi
confirmada
pelo depoimento da
vítima

Ângela Rodrigues
d
a Costa
,
que

disse
em juízo que a porta
de sua residência
foi de fato arrombada
.

Se isso não bastasse, consta destes autos, o
laudo pericial de local de furto
,
o qual, embora não tenha sido produzido por perito oficial,
foi subscrito por dois investigadores de polícia com curso superior, além de estar instruído com fotografias do local, demonstrando que a porta
da residência
foi arrombada.

Por óbvio, a
porta
da residência
que foi arrombada precisou ser consertada, fazendo desaparecer os vestígios.
Desse modo
, não haveria tempo hábil para que fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes da sua reparação, a fim de evitar a exposição dos bens existentes na loja da vítima a outro crime patrimonial
.

Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base nas provas testemunhais produzidas na instrução processual. Aliás, sobre a relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do
rompimento de obstáculo no crime de furto,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESAPARECIMENTO DE VESTÍGIO. ADMISSÃO DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal requer a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova caso o delito não deixe vestígios, esses tenham desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2.
No caso, além de a circunstância qualificadora estar em consonância com as demais provas colhidas nos autos,
e embora a porta de vidro tenha sido arrombada, o vidro não foi quebrado, sendo substituída por um imã mais forte para garantir a segurança dos condôminos, impossibilitando a realização da perícia
.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no HC 695.076/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022,
DJe
21/02/2022)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Por expressa disposição legal,
é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

2.
Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus
bens
.
(
e-STJ fls. 194).

3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
Destacamos

Por derradeiro, acerca
do pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, formulado por

Denner Adriano
e
Lucas Aparecido
,
visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito

nãotem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal é de clareza solar
,
ao dispor
que

“
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
”
Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
.
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira
de

Denner Adriano
e
Lucas Aparecido

seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta
a
situação econômico-financeira
de

Denner Adriano
e
Lucas Aparecido
, quando da apreciação do pedido, momento no qual,
os dois
poder
ão
ou não, ser beneficiado
s
com a isenção
condicional.

Com efeito
, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA
DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em
consonância
com o
parecer ministerial,

nego provimento
aos apelos interpostos por
Denner Adriano Severino Vasques
,

Lucas Aparecido da Silva de Paula

e
Felipe Pereira de Souza
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024